Tribunal: STJ
Processo: 3000609-84.2023.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928118 - CE
(2025/0162308-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SÉRGIO GURGEL CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS
: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA -
CE018971
SERGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE028561
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE AURORA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
RECURSO
ESPECIAL.
OUTORGADA AO ADVOGADO QUE ASSINA OS RECURSOS.
DESCUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
SANEAMENTO DO ÓBICE. RECURSOS INEXISTENTES.
SÚMULA N.
PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO A
115/STJ.
DESTEMPO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É inexistente o recurso interposto por advogado que não possui
procuração nos autos. E, segundo o disposto no artigo 76, § 2o, I, do
descumprida a determinação de regularização processual,
CPC/2015,
não se conhecerá do recurso interposto.
3. Na espécie, constatada a irregularidade e devidamente intimada, a
parte recorrente quedou-se inerte, o que torna inafastável a incidência
Documento eletrônico VDA54950671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d1027ce3-e9b8-4a14-b6ac-404c02cc71f2

da Súmula n. 115 desta Corte, sendo inadmissível a pretensão
de regularização tardia, ante a preclusão. Precedentes.
4. "A delegação para a prática de atos ordinatórios é possível nos termos
do
§ 4o do CPC, bem como nos arts. 21, inciso XX e 21-E do
art. 203,
RISTJ. Assim, na Resolução
N. 15 de
o Ministro
STJ/GP
26/6/2020,
Presidente desta Corte autorizou a Secretaria do Tribunal a praticar os
referidos atos, antes da distribuição dos feitos no STJ. Portanto, não há
qualquer ilegalidade na referida Resolução" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.626.616/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d1027ce3-e9b8-4a14-b6ac-404c02cc71f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928118 - CE
(2025/0162308-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SÉRGIO GURGEL CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS
: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA -
CE018971
SERGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE028561
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE AURORA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
RECURSO
ESPECIAL.
OUTORGADA AO ADVOGADO QUE ASSINA OS RECURSOS.
DESCUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
SANEAMENTO DO ÓBICE. RECURSOS INEXISTENTES.
SÚMULA N.
PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO A
115/STJ.
DESTEMPO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É inexistente o recurso interposto por advogado que não possui
procuração nos autos. E, segundo o disposto no artigo 76, § 2o, I, do
descumprida a determinação de regularização processual,
CPC/2015,
não se conhecerá do recurso interposto.
3. Na espécie, constatada a irregularidade e devidamente intimada, a
parte recorrente quedou-se inerte, o que torna inafastável a incidência
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

da Súmula n. 115 desta Corte, sendo inadmissível a pretensão
de regularização tardia, ante a preclusão. Precedentes.
4. "A delegação para a prática de atos ordinatórios é possível nos termos
do
§ 4o do CPC, bem como nos arts. 21, inciso XX e 21-E do
art. 203,
RISTJ. Assim, na Resolução
N. 15 de
o Ministro
STJ/GP
26/6/2020,
Presidente desta Corte autorizou a Secretaria do Tribunal a praticar os
referidos atos, antes da distribuição dos feitos no STJ. Portanto, não há
qualquer ilegalidade na referida Resolução" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.626.616/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da
(RELATOR):
Presidência que não conheceu do recurso, em razão da irregularidade da
representação processual, aplicando-se o teor da Súmula n. 115 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A parte agravante alega (a) a superação desse entendimento pelo
que admite a regularização da representação processual em
CPC/2015,
grau recursal (arts. 932, parágrafo único, 938, §§ 1o e 2o, e 1.029, § 3o,
do
; e, (b) contradição nas certidões da Secretaria Judiciária e
CPC/2015)
determinação para saneamento de óbices com prazo de cinco dias,
expedida
, sem determinação do Relator, em violação ao
motu proprio
parágrafo único, do
art. 932,
CPC/2015.
Sem impugnação (fl. 487).
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto
(RELATOR):
contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, com o advento do
é inexistente o recurso
CPC/2015,
interposto por advogado que não possui procuração nos autos. E,
segundo o disposto no
§ 2o, I, do
descumprida a
art. 76,
CPC/2015,
determinação de regularização processual, no momento deferido para
tanto, não se conhecerá do recurso interposto.
No caso, constatou-se que (fls. 467-468):

Por meio da análise do recurso de SÉRGIO GURGEL CARLOS DA
SILVA, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. PAOLO
GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA. Ademais, percebeu-se, no
STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso.
No entanto, constatada a irregularidade e devidamente intimada, a
parte recorrente quedou-se inerte, o que torna inafastável a incidência da
Súmula n. 115 desta Corte.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO

SÚMULA N. 115/STJ.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de constituição de servidão
administrativa cumulada com pedido liminar de imissão na posse. Na
sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para constituir
definitivamente a servidão administrativa da área descrita na inicial. No
Tribunal de origem, a decisão foi mantida.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

em recurso especial, em razão de irregularidade na representação
processual do recurso.
III - Verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes à subscritora do recurso especial. Ademais, percebeu-se, no
STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
não regularizou, porquanto os poderes consignados no instrumento
de mandato de fl. 1.015, foram outorgados à subscritora do recurso
em data posterior à sua interposição.
IV - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual
vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgRg no
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Quinta Turma, DJe de
. Dessa forma, o recurso não foi
6/8/2021)
devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o
disposto na Súmula n. 115/STJ.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.941.969/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO
NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR
À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 115 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência
da cadeia completa de substabelecimento impossibilita o conhecimento
do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo considerado
inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos,
nos termos da Súmula 115 do STJ.
2. Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
para o suprimento do vício de representação processual, não basta a
mera juntada de procuração ou substabelecimento, sendo também
necessário que a outorga de poderes tenha ocorrido em data
anterior à da interposição do recurso.
3. Hipótese em que a parte recorrente, apesar de intimada para
suprir a irregularidade, deixou de fazê-lo, uma vez que os poderes
consignados no substabelecimento foram outorgados ao subscritor
dos recursos apenas em data posterior à interposição do recurso
especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Gurgel de Faria,
2.845.060/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN
)
25/08/2025,
02/09/2025.
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
. APLICAÇÃO DE MULTA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Interposto recurso sem procuração dos autos, no regime do
deve a parte ser intimada para suprir a deficiência, nos
CPC/2015,
termos do
parágrafo único. Na hipótese, a outorga de
art. 932,
poderes constante no instrumento de procuração foi concedida em
data posterior à da interposição do recurso, o que não se admite,
segundo orientação firmada por esta Corte.
II – É entendimento assente neste Tribunal Superior, consolidado
inclusive no enunciado sumular n. 115, que: “na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
(AgInt no AREsp n.
relatora Ministra Regina Helena
2.609.681/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/02/2025,
27/02/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SUPRIMENTO DO VÍCIO.
NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula n. 115/STJ.
2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do AgInt nos
(relator Ministro Francisco Falcão,
EREsp n. 2.059.568/GO
Primeira Seção, julgado em
DJe de
, reafirmou
1/10/2024,
3/10/2024)
o entendimento desta Corte no sentido de que, a fim de suprir o
vício de representação processual, é necessária a juntada de
procuração cuja outorga de poderes não tenha sido efetuada em
data posterior à data de interposição do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

3. Na mesma linha: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.659.614/RJ,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
AgInt no
relator Ministro Sérgio
7/5/2024;
REsp n. 2.100.123/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/4/2024,
3/5/2024;
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.091.118/RS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/3/2024,
14/3/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.451.346/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/3/2024,
7/3/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.438.202/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
4/3/2024,
6/3/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.465.065/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/11/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.778.029/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
; e AgInt no
29/5/2023,
6/2023
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2020,
19/2/2020.
4. No caso, apesar de devidamente intimada para suprir a
irregularidade, conforme preceitua o
parágrafo único, do
art. 932,
CPC, a parte não atendeu a determinação, uma vez que os poderes
consignados na procuração foram outorgados ao advogado
subscritor do recurso especial apenas em data posterior à sua
interposição.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.509.244/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
13/2/2025.
A despeito da irresignação da parte ora agravante, nenhuma
contradição há entre as certidões da secretaria, que são claras e exatas
em dispor: "Secretaria Judiciária do STJ certifica, com base nas
informações extraídas do Sistema de Gestão do Recolhimento da União
(SISGRU), que as custas judiciais referentes ao preparo do processo
no valor de R$ 247,14, foram recolhidas na data de
2025/0162308-3,
" e "Representação Processual. Não há nos autos
22/08/2024.
procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes a quem subscreveu o recurso especial e o agravo em recurso
especial. Em razão disso, com fundamento na RESOLUÇÃO STJ/GP
N. 15 DE 26 DE JUNHO DE 2020, INTIME-SE a realizar, no prazo de
SÉRGIO GURGEL CARLOS DA SILVA 5 dias, a regularização da
representação processual, nos termos do

parágrafo
art. 76, c/c art. 932,
único, do Código de Processo Civil."
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

Ademais, inoportunamente, ao interpor o presente agravo interno, a
parte ora agravante colaciona procuração (com a mesma data do
presente recurso), que não pode ser aceita como saneamento do óbice,
em razão da preclusão, e, também, como visto alhures, porque "a
outorga de poderes constante no instrumento de procuração foi
concedida em data posterior à da interposição do recurso, o que não se
admite, segundo orientação firmada por esta Corte"
No mesmo sentido, os seguintes precedentes (destaques acrescidos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PARTE
RECORRENTE QUE EMBORA INTIMADA PARA COMPROVAR
A SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO
TROUXE NENHUM DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO DA
§ 5o, DO
SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017,

INAPLICABILIDADE.
CORTES
SUPERIORES.
CPC/2015.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do

o
§ 5o, ambos do Código de
art. 219, c/c
art. 1.003,
Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com
fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15
(quinze) dias úteis.
2. Considerando que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
acolheu a QO no
de relatoria do Ministro
AREsp 2.638.376/MG,
Antonio Carlos Ferreira, julgado em
DJEN de
no
5/2/2025,
27/3/2025,
sentido de "aplicar os efeitos da
também aos
Lei no 14.939/2024
recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em
decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense".
3. A parte recorrente foi intimada para comprovar, no prazo de 5 (cinco)
dias, a regularidade da interposição do recurso na origem, nos termos do
§ 6o, do CPC. Entretanto, entre os documentos trazidos aos
art. 1.003
autos não há nenhum capaz de comprovar a tempestividade do recurso.
4. Consoante o
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do
art. 76,
c/c
art. 932,
não se conhece do recurso interposto por advogado sem
CPC/2015,
procuração dos autos. Hipótese em que a parte recorrente, instada
a regularizar a representação processual, não a promove no prazo
que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

4.1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores,
sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório,
em virtude da preclusão consumativa.
5. A dispensa prevista no
§ 5o, do
é restrita ao
art. 1.017,
CPC/2015
recurso de agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.825.218/SP,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO
ASSINALADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
PRECLUSÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos, nos casos em que, devidamente intimada, a parte agravante
deixe de regularizar a representação processual no prazo estabelecido.
Incidência da Súmula 115/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.815.858/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIO
FORMAL.
INTIMAÇÃO.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
.
PRECLUSÃO. SÚMULA 115 DO STJ. APLICAÇÃO
1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Verificada a ausência de procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do apelo
extremo e do agravo em recurso especial, necessária a aplicação da
regra do parágrafo único do
do CPC, que permite a correção do
art. 932
vício, com a comprovação posterior da representação processual.
3. Concedido o prazo à parte recorrente para sanar vício ou
complementar documentação exigível, a regularização processual a
destempo é causa de não conhecimento do recurso interposto.
4. Hipótese em que, mesmo tendo sido intimada para regularizar a
representação processual por determinação da Secretaria
Judiciária do STJ, a agravante não juntou os documentos
solicitados, deixando para fazê-lo por ocasião da interposição do
presente agravo interno, quando já consumada a preclusão
temporal.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.931.529/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
14/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA
COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA
SANAR O VÍCIO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
SUPERVENIÊNCIA DA
E DO

SÚMULA 115/STJ.
LEI 14.230/2021
JULGAMENTO DO
ANÁLISE DE OFÍCIO DA
TEMA 1199/STF.
TIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
COM ALTERAÇÃO DA MULTA . PROVIMENTO NEGADO, COM
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
1. Intimada para apresentar procuração ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao advogado que subscreveu
o recurso especial, a parte deixou de atender à diligência, acostando
procuração que não evidenciava a capacidade postulatória do
recorrente. Impossibilidade de regularização quando do agravo
interno tendo em vista a preclusão.
2. Incidência da
"Na instância especial é
Súmula 115/STJ:
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
3. Superveniência da
e do julgamento do
Lei 14.230/2021

tema 1.199/STF.
Decisão condenatória ainda não transitada em
julgado. Análise de ofício da tipicidade da conduta do condenado.
4. Os fundamentos dos julgadores na origem são claros no sentido da
existência de dolo específico quando do cometimento das fraudes e
aplicação irregular das verba federais e, ainda, no sentido da efetiva
existência de dano ao erário, razão por que a alteração do panorama
normativo da improbidade administrativa levada a efeito pela
em nada altera a tipicidade da conduta.
Lei 14.230/2021
5. A norma que atualmente fixa o máximo de multa civil é aplicável
àquele que comete ato ímprobo causador de dano ao erário, porque mais
benéfica, merece ser observada. Redução de ofício do valor da multa
civil para uma vez o valor do dano causado (art. 12, II, da LIA).
6. Agravo interno a que se nega provimento, reduzindo-se o valor da
multa civil de ofício para o máximo atualmente previsto na lei.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.718.963/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
12/9/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA
DE
PROCURAÇÕES

SUBSTABELECIMENTOS
E/OU
CONFERINDO
PODERES.
INTIMAÇÃO
PARA
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

REGULARIZAÇÃO.
VÍCIO
NÃO
SANADO.
JUNTADA
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
SÚMULA 115/STJ.
1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a
ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos."
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar o
vício apontado à fl. 361, a parte agravante quedou-se inerte. Assim,
escorreita a decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo
em recurso especial, ante o óbice da Súmula 115/STJ.
3. Outrossim, considerando-se que não foi regularizada a
representação processual no prazo estabelecido, não é possível a
regularização posterior, uma vez que operada a preclusão
consumativa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.945.656/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
21/3/2022.
Finalmente, como já decidiu esta Corte em casos similares,
"a delegação para a prática de atos ordinatórios é possível nos termos do
§ 4o do CPC, bem como nos arts. 21, inciso XX e 21-E do
art. 203,
RISTJ. Assim, na Resolução
N. 15 de
o Ministro
STJ/GP
26/6/2020,
Presidente desta Corte autorizou a Secretaria do Tribunal a praticar os
referidos atos, antes da distribuição dos feitos no STJ. Portanto, não há
qualquer ilegalidade na referida Resolução" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.626.616/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA
OPORTUNAMENTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 115/STJ.
DESPROVIDO.
1. Se o recurso é interposto por advogado sem procuração nos autos,
dele não se pode conhecer, conforme o
§ 2o, I,
o
art. 76,
c/c
art. 932,
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

parágrafo único, do
quando a parte recorrente, embora
CPC/2015,
instada a regularizar a representação processual, não o faz dentro do
prazo determinado. Incide, nesse caso, o enunciado sumular 115/STJ.
2. A ausência da cadeia completa de procurações impede o
conhecimento do recurso especial, de acordo com o que dispõe a
Súmula 115/STJ.
3. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Resolução
n. 15 de
delegou à Secretaria do
STJ/GP
26/06/2020,
Tribunal a prática de atos meramente ordinatórios, antes da
distribuição dos feitos no Superior Tribunal de Justiça. A delegação
da prática desses atos é possível, conforme estabelece o
§ 4o
art. 203,
do
bem como os arts. 21, inciso XX, e 21-E do RISTJ.
CPC/2015,
4. A dispensa prevista no
§ 5o, do
é restrita ao
art. 1.017,
CPC/2015
recurso de agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça.
5. Ademais, "a alegação de existência de procuração nos autos
originários não sana a irregularidade na representação processual, que
deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial.
Precedentes" (AgInt no
Relator o Ministro
AREsp n. 2.256.022/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
.
13/9/2023)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.165.802/MA,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR
DO APELO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não
se pode conhecer, nos termos do
§ 2o, I,
o
parágrafo
art. 76,
c/c art. 932,
único, do
na hipótese em que a parte recorrente, instada a
CPC/2015,
regularizar a representação processual, não a promove no prazo que
para tanto lhe foi assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
2. "Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação
processual seja regularizada, inviável o conhecimento do recurso
(Súmula 115 do STJ)" (PET no
Rel. Ministra
AREsp 1.387.998/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
11/06/2019,
.
17/06/2019)
3. Não há qualquer irregularidade na Resolução
N. 15 de
STJ/GP
na qual o Ministro Presidente desta Corte autorizou a
26/6/2020,
Secretaria do Tribunal a praticar atos meramente ordinatórios,
antes da distribuição dos feitos no STJ. A delegação para a prática
desses atos é possível nos termos do
§ 4o do CPC, bem
art. 203,
como nos arts. 21, inciso XX e 21-E do RISTJ. (AgInt nos EDcl no
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

Rel. Ministro MANOEL ERHARDT
AREsp 1962767/MG,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA
TURMA, julgado em
DJe
04/04/2022,
07/04/2022)
4. O prazo de 5 (cinco) dias para juntar a procuração não se mostra
desarrazoado, na medida em que o próprio Código de Processo
Civil, no parágrafo único do
estabelece o prazo de 5 (cinco)
art. 932,
dias para sanar o vício ou complementar a documentação. (AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1881904/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
28/03/2022,
30/03/2022)
5. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no
§ 5o, do
não se estende ao recurso
art. 1.017,
CPC/2015,
especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a
aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual
"agravo de instrumento".
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.910.201/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/5/2022,
27/5/2022.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 8a9a7a82-3848-40c5-b23d-328cafa68220

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.118 / CE
Número Registro: 2025/0162308-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000716020028060043 30006098420238060000 716020028060043
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÉRGIO GURGEL CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS : SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA - CE018971
SERGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE028561
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE AURORA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÉRGIO GURGEL CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS : SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA - CE018971
SERGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE028561
Documento eletrônico VDA54842799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:35
Código de Controle do Documento: 92acd040-2c87-48de-bad9-77518ea988d2

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE AURORA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:35
Código de Controle do Documento: 92acd040-2c87-48de-bad9-77518ea988d2